Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RÉU NAMORADO DA MÃE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Repele-se a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação quando se verifica que o acervo probatório dos autos, sobretudo o laudo pericial constatando o rompimento do hímen da jovem, compatível com conjunção carnal, somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra da vítima e o depoimento das testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, são hábeis a comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
2. É consolidado o entendimento dos Tribunais superiores de que a incidência de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado de súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Em observância ao princípio da reserva legal, entende-se que o juiz está adstrito aos pisos e aos tetos legalmente fixados pelos preceitos secundários dos tipos criminais para modular a reprimenda na primeira e na segunda fase da dosimetria, visto que nem as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal nem as circunstâncias agravantes e atenuantes foram tarifadas pelo legislador.
3. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), existente pedido expresso da acusação e provada a ocorrência de crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao delito, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Promove-se a redução do valor da condenação mínima fixada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela vítima quando se afere que o referido quantum foi arbitrado em valor desproporcional e destoante do que usualmente vem sendo considerado razoável e proporcional por esta e. Turma em casos análogos.
5. Conhecidos, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa e deu-se provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.